Tribunal: TJES
Processo: 5002877-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 313 DO CPP. PACIENTE NÃO REINCIDENTE. INVIABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 307 do Código Penal. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e que a fuga momentânea e o fornecimento de identidade falsa não evidenciam risco concreto à ordem pública. Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 atende aos requisitos objetivos estabelecidos no art. 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a imputação do delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, autoriza, por si só, a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decretação da prisão preventiva exige a presença simultânea dos pressupostos do art. 312 do CPP e de uma das hipóteses objetivas previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

4- O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, possui pena máxima abstrata de 4 (quatro) anos de reclusão, não se enquadrando na hipótese do art. 313, inciso I, do CPP, que exige pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

5- Não há notícia de condenação transitada em julgado pela prática de outro crime doloso, circunstância que afasta a incidência da hipótese prevista no art. 313, inciso II, do CPP.

6- O caso não envolve violência doméstica e familiar nem descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, inexistindo a hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP.

7- O delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, é punido com pena de detenção de três meses a um ano, não preenchendo qualquer das hipóteses legais que autorizam a decretação da prisão preventiva.

8- A gravidade abstrata das condutas imputadas, a tentativa de evasão e o fornecimento de identidade falsa não suprem a ausência dos requisitos objetivos expressamente previstos no art. 313 do CPP.

9- A inexistência de fundamento legal para a manutenção da custódia extrema impõe a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas ao caso concreto.

10- A informação de que o processo aguarda manifestações das partes acerca da viabilidade de acordo de não persecução penal reforça a desnecessidade da manutenção da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição das seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 6h; monitoração eletrônica; e recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1- A prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 312 e uma das hipóteses objetivas do art. 313 do Código de Processo Penal.

2- A imputação do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não autoriza a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, por possuir pena máxima abstrata de 4 (quatro) anos de reclusão.

3- A ausência de reincidência em crime doloso e a inexistência das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 313 do CPP impedem a manutenção da custódia cautelar.

4- O delito de falsa identidade, isoladamente considerado, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva quando ausentes os pressupostos legais específicos.

5- Verificada a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos objetivos legais, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, quando adequadas e suficientes ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, II e III, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 462.883/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.10.2018, DJe 18.10.2018; STJ, HC nº 461.161/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2018, DJe 23.10.2018; STJ, Súmula nº 52.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002877-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEREMIAS CAMPOS SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 313 DO CPP. PACIENTE NÃO REINCIDENTE. INVIABILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 307 do Código Penal. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e que a fuga momentânea e o fornecimento de identidade falsa não evidenciam risco concreto à ordem pública. Requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 atende aos requisitos objetivos estabelecidos no art. 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a imputação do delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, autoriza, por si só, a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decretação da prisão preventiva exige a presença simultânea dos pressupostos do art. 312 do CPP e de uma das hipóteses objetivas previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

4- O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, possui pena máxima abstrata de 4 (quatro) anos de reclusão, não se enquadrando na hipótese do art. 313, inciso I, do CPP, que exige pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

5- Não há notícia de condenação transitada em julgado pela prática de outro crime doloso, circunstância que afasta a incidência da hipótese prevista no art. 313, inciso II, do CPP.

6- O caso não envolve violência doméstica e familiar nem descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, inexistindo a hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP.

7- O delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, é punido com pena de detenção de três meses a um ano, não preenchendo qualquer das hipóteses legais que autorizam a decretação da prisão preventiva.

8- A gravidade abstrata das condutas imputadas, a tentativa de evasão e o fornecimento de identidade falsa não suprem a ausência dos requisitos objetivos expressamente previstos no art. 313 do CPP.

9- A inexistência de fundamento legal para a manutenção da custódia extrema impõe a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas ao caso concreto.

10- A informação de que o processo aguarda manifestações das partes acerca da viabilidade de acordo de não persecução penal reforça a desnecessidade da manutenção da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante imposição das seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 6h; monitoração eletrônica; e recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

1- A prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 312 e uma das hipóteses objetivas do art. 313 do Código de Processo Penal.

2- A imputação do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não autoriza a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, por possuir pena máxima abstrata de 4 (quatro) anos de reclusão.

3- A ausência de reincidência em crime doloso e a inexistência das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 313 do CPP impedem a manutenção da custódia cautelar.

4- O delito de falsa identidade, isoladamente considerado, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva quando ausentes os pressupostos legais específicos.

5- Verificada a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos objetivos legais, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, quando adequadas e suficientes ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, II e III, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 462.883/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.10.2018, DJe 18.10.2018; STJ, HC nº 461.161/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2018, DJe 23.10.2018; STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEREMIAS CAMPOS SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA,
que decretou a prisão preventiva do réu nos do processo nº
5000218-76.2026.8.08.0019
.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes do art. 14 da Lei 10.826/06 e art. 307 do CP e não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar decretada nos autos da ação penal. Alega que o paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais e possui residência fixa. Afirma ainda
“que a suposta evasão momentânea e falar nome falso, embora condutas reprováveis, não consubstanciam, por si só, a periculosidade do paciente ou um risco exacerbado à ordem pública”.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar deferida (id.
18298443
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19933164
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
20226564
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEREMIAS CAMPOS SILVA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA,
que decretou a prisão preventiva do réu nos do processo nº
5000218-76.2026.8.08.0019
.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes do art. 14 da Lei 10.826/06 e art. 307 do CP e não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar decretada nos autos da ação penal. Alega que o paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais e possui residência fixa. Afirma ainda
“que a suposta evasão momentânea e falar nome falso, embora condutas reprováveis, não consubstanciam, por si só, a periculosidade do paciente ou um risco exacerbado à ordem pública”.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar deferida (id. 18298443).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19933164).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 20226564).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela concessão da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, e do crime do art. 307 do CP.

O flagrante restou convertido em prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, circunstância que demonstrava a necessidade de se garantir a ordem pública.

Vejamos:

“(...)o autuado ostentava expressivo aparato bélico em zona rural, circunstância que, por si só, desnatura a tese de porte meramente defensivo e sinaliza potencial ofensividade. Ademais, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, releva notar que o indivíduo empreendeu fuga desabalada ao avistar a guarnição e, ato contínuo à sua detenção, tentou ludibriar a administração da justiça ao fornecer identidade espúria à autoridade policial. Tal comportamento denota nítido escopo de frustrar a persecução penal e furtar-se à responsabilidade criminal. (...)”

Em que pese os fundamentos do magistrado, entendo pela ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, já que o delito comina pena máxima abstrata de 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância que impede a adoção da medida cautelar extrema, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP,
in verbis:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Além disso, não há sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do paciente, segunda hipótese que autorizaria a prisão preventiva, conforme inciso II, do referido art. 313, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. A questão referente ao excesso de prazo está prejudicada, pois o processo encontra-se na fase de oferecimento de alegações finais (Súmula n. 52 desta Corte).

2. Denunciado o paciente como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, e não sendo ele reincidente, veda-se a decretação da prisão preventiva em razão do disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida.

(HC 462.883/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 18/10/2018) GRIFEI.

PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Ademais, somente é admitida a decretação da custódia cautelar, consoante disposto no art. 313 do CPP: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3
. No caso, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena máxima não é superior a 4 (quatro) anos. O delito não envolve violência doméstica e familiar e não há informação acerca da reincidência em crime doloso, não tendo sido observado, portanto, o disposto no art. 313 do CPP.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

(HC n. 461.161/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 23/10/2018.)

Por fim, no tocante a hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, também não vislumbro sua ocorrência, eis que não consta dos autos que o paciente tenha descumprido medida protetiva anteriormente estabelecida.

Ademais, a pena privativa de liberdade cominada ao crime de falsa identidade, em tese imputado ao paciente, é de detenção, de três meses a um ano, circunstância que inviabiliza a decretação da prisão preventiva, porquanto não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.

Assim, sem maiores digressões, ante a ausência de requisito objetivo previsto pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, tenho que a prisão preventiva imposta em face do ora paciente é ilegal.

Importante registrar ainda que, conforme informações prestadas, o feito aguarda as tratativas e manifestações das partes quanto à viabilidade do acordo de não persecução penal.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar outrora deferida,
a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar as suas atividades; 2) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização do Juiz natural da causa; 3) recolhimento domiciliar no período noturno de 20h às 6h; 4) monitoração eletrônica, que deverá obedecer às limitações dos itens “2” e “3” e 5) recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.